Tribunal: TCU
Processo: 040.887/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2701/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, porquanto ausentes pressupostos de risco, materialidade e relevância que justifiquem o seguimento do processo, na forma do art. 106, § 3o, inciso I, da referida Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.887/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - RN 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar conhecimento dos fatos trazidos aos autos, mediante o encaminhamento de cópia da peça inicial da representação, da instrução e desta deliberação ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Cidadania, bem como à Controladoria-Geral da União, para que avaliem a conveniência e oportunidade da adoção de providências sobre a matéria; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao representante e à Prefeitura de São José do Campestre/RN; 1.6.3. Arquivar o presente processo.